Tribunal: STF
Processo: HC 237890
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.267.819/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 9 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 171 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288 (associação criminosa), e 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações ), ambos do Código Penal. 



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região deu provimento, em parte, à apelação da defesa, redimensionando a pena em 8 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, e pagamento de 137 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença. Embargos de declaração foram acolhidos, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao delito do art. 288 do CP. A pena final ficou em 6 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, e 148 dias-multa, considerado o crime do art. 313-A do CP. Recurso especial foi inadmitido na origem (e-doc. 21). 



    4. Sobreveio agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pela ministra presidente por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 22). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida pela 5ª Turma do STJ (e-doc. 23).



    5. Neste habeas corpus, o paciente-impetrante sustenta, em síntese, estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso especial. Diz estar caracterizada flagrante ilegalidade. Alega que a decisão que não admitiu o recurso especial é genérica e não aponta as razões da suposta deficiência de fundamentação, violando os “princípios do Colegiado, Contraditório, e Ampla Defesa, dentre os demais já expostos.” Argumenta que “a) não há provas suficientes para sustentar a condenação; b) houve violação ao princípio da presunção de inocência; c) a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea; d) o regime inicial fechado é desproporcional e contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” Frisa que manejou todos os recursos cabíveis no âmbito do AREsp, referindo, por fim, ao protocolo de recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial. 



    6. Busca, no campo liminar, a imediata suspensão do trâmite processual (AREsp nº 2.267.819/RJ), sendo garantida a própria liberdade até o julgamento final da impetração. No mérito, busca o reconhecimento da ilegalidade da decisão que inadmitiu o recurso especial, sendo determinado o prosseguimento e a análise da irresignação. Pretende, ainda, a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial, assentou correta a visão da ministra presidente, no que entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. O pronunciamento ficou assim ementado: 



   “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL, NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



   1. Na decisão recorrida não se conheceu do agravo pela incidência da Súmula 182/STJ, porquanto não atacados os fundamentos erigidos pela Corte local para inadmitir o recurso especial interposto: Súmulas 283 e 284/STF e 7 e 83/STJ.



    2. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte deixou de combater, de forma adequada, a aplicação das Súmulas 283 e 284/STF e 7 e 83/STJ. Limitou-se a reprisar exatamente as mesmas questões meritórias trazidas no recurso especial. 



   3. "Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa." (AgRg no AREsp 1.713.116/PI, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022). 



   4. O afastamento da Súmula 83/STJ exige a demonstração de divergência estabelecida entre o entendimento adotado pelo Tribunal e a jurisprudência do STJ, com indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 



   5. Esta Corte pacificou entendimento de que a ausência de efetiva impugnação a um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, na origem, impede o conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182 do STJ. 



   6. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 23) 



    8. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    9. A par desse aspecto, as demais questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato dito coator, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar a impossibilidade de exame das matérias, uma vez que o agravo deixou de impugnar os fundamentos da decisão que inadmitiu o especial, incidindo o enunciado nº 182 da Súmula daquele tribunal. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Com efeito, o exame das alegações relacionadas à insuficiência probatória para condenação demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Além disso, no tocante à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que se trata de matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    13. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020); HC nº 131.842-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018); HC nº 186.143-AgR/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020); e HC nº 180.118- AgR/SP (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021). 



    14. No caso vertente, o TRF, ao apreciar o recurso de apelação, assentou correta a visão do magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar acima do mínimo previsto para o tipo do art. 313-A do CP. Eis o que constou do voto condutor do acórdão: 



    “Mais uma vez, verifica-se que a fixação da pena-base se deu de forma fundamentada. De fato, não se pode negar que a conduta criminosa praticada por agente graduado em Direito exige repressão mais rigorosa, afinal do conhecedor da lei, mais do que qualquer outro, espera-se atuação em conformidade com o ordenamento jurídico. As circunstâncias do crime merecem, de fato, maior desvalor, na medida em que um dos benefícios envolve pessoa falecida no trágico acidente aéreo ocorrido em 2006, no qual uma aeronave da Gol chocou-se no ar com o Jato Legacy. O mesmo se diga em relação às consequências do crime. Além dos prejuízos aos cofres públicos, o crime gerou consequências sérias a terceiro, no caso, o companheiro da instituidora do benefício de pensão por morte nº NB 21-152.841.175-4, que, como consignado pelo magistrado, já abalado pela perda da companheira, ainda teve de enfrentar árduo processo administrativo no INSS para provar que o pensionista Altair de Farias nunca tivera qualquer relação com a segurada.” (e-doc. 13, p. 38; grifos nossos) 



    15. Ou seja, de forma fundamentada, as instâncias ordinárias assentaram a existência de circunstâncias judiciais negativas, aludindo a dados concretos, relacionados à culpabilidade, aos contornos e às consequências do crime, estabelecendo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão, ante o piso de 2 e o teto de 12 anos. Não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade evidente. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    16. Relativamente ao regime inicial de cumprimento da sanção, também não há relevância no articulado pelo impetrante. Consoante o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, o regime de cumprimento da pena é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo Diploma:



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.



    (...)  



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    (...) 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    (...)        



     § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.” (grifos nossos) 



    17. Na espécie, embora a pena definitiva tenha resultado em patamar inferior a 8 anos de reclusão (6 anos, 2 meses e 20 dias), a autorizar, em tese, o implemento do semiaberto, não há ilegalidade na definição do regime mais severo, uma vez existentes circunstâncias judiciais negativas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes, reveladores da jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR EM EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO FUNDAMENTADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 180.766-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR REFERENTE AO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpusora impetrado não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. O exame das alegações defensivas demandaria o aprofundado reexame de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 3. A quantidade da droga apreendida justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.679-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/03/2021, p. 30/03/2021; grifos nossos)



    18. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    19. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator